Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013447-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso da embargante, a qual alegava omissão quanto à ocorrência de prescrição quinquenal, sustentando inércia do Banco do Brasil entre o trânsito em julgado da sentença homologatória (14.06.2016) e o pedido de conversão da ação (10.11.2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de prescrição quinquenal entre os atos processuais citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão abordou expressamente a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão em 1999, nos termos do art. 202, V, do CC.

A conversão da busca e apreensão em execução é faculdade processual, não nova demanda, mantendo-se os efeitos interruptivos.

A suspensão do feito pela ação revisional não descaracteriza a cobrança judicial do débito.

Os embargos visam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via.

A decisão está suficientemente fundamentada, afastando a alegada omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição (art. 202, V, do CC).

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não de enfrentar o argumento de que após o trânsito em julgado da ação revisional em 15.04.2010 e a sentença homologatória de cálculo transitada em julgado em 14.06.2016, o Banco do Brasil permaneceu inerte por mais de 6 anos, requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em execução somente em 10.11.2022, o que, segundo ela, ultrapassaria o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante alega omissão no aresto, que teria deixado de enfrentar ponto essencial relativo ao reinício da contagem do prazo prescricional após o último ato do processo que interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Contudo, ao contrário do que afirma a embargante, a questão central foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado firmado entendimento de que o ajuizamento da ação de busca e apreensão em 1999 interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, V, do Código Civil, e que a conversão da busca e apreensão em execução constitui mera faculdade processual e não nova demanda, mantendo-se os efeitos interruptivos da ação originária.

O acórdão expressamente consignou que "a suspensão da Busca e Apreensão em razão da Ação Revisional não altera o fato de que o débito já estava sendo cobrado em juízo e a prescrição interrompida em decorrência desse fato".

Ademais, o acórdão fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam especificamente da interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão e seus efeitos em relação à posterior ação de cobrança ou execução.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025